Tribunal: STF
Processo: HC 256248
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas. Absolvição. Dosimetria. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diego Henrique Pereira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 977.871/SP (evento 5).



    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (eventos 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta, com fundamento no RE nº 635.659 do STF, a absolvição do paciente do delito de tráfico privilegiado de entorpecentes, no processo criminal nº 0027666-25.2014.8.26.0506/SP, cuja condenação gerou maus antecedentes e agravou a pena posteriormente imposta ao réu, também pelo crime de tráfico de drogas, nos autos do processo nº 1501613-06.2024.8.26.0530/SP. Assevera que “[a] ilegalidade se revela a partir do fato de que a condenação de 2014, usada para agravar a situação penal atual do Paciente, é manifestamente injusta e incompatível com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 635.659 (repercussão geral, Tema 506), que descriminalizou o porte de até 40g de maconha para consumo pessoal.” Requer seja declarada a nulidade da condenação imposta ao Paciente no processo nº 0027666-25.2014.8.26.0506/SP, com sua consequente absolvição, bem como a comunicação ao Juízo da Execução Penal competente no processo nº 0007657- 23.2024.8.26.0496/SP, para fins de reanálise da situação penal do Paciente, com exclusão da reincidência específica e os maus antecedentes, permitindo o exercício dos benefícios legais de forma proporcional.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, da Lei n. 11.343 /2006, cuja pena foi substituída por restritivas de direitos. 



    2. O habeas corpus foi impetrado sob alegação de que a condenação se tornou ilegítima após o julgamento do RE n. 635.659 pelo STF, que descriminalizou o porte de até 40 gramas de maconha para consumo pessoal, e que a abordagem policial foi realizada sem fundada suspeita, configurando prova ilícita. 



    3. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do STJ, e pela ausência de flagrante ilegalidade.



    II. Questão em discussão



    4. A discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando as razões apresentadas se limitam a reiterar argumentos já expostos e rejeitados na decisão monocrática.



    5. Outra questão é saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação transitada em julgado, sem inauguração da competência do STJ.



    III. Razões de decidir 



    6. O agravo regimental não foi conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.



     7. O habeas corpus não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação transitada em julgado, sem inauguração da competência do STJ, conforme jurisprudência consolidada.



    8. As alegações acerca da ausência de justa causa para a busca pessoal e a aplicação do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE n.  635.659/STF) ao caso não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça delas conhecer, sob pena de indevida supressão de instância. A ausência de flagrante ilegalidade impede a concessão de habeas corpus de ofício.



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental não conhecido”.



    Inicialmente, pleiteia a defesa a declaração da nulidade da condenação imposta ao Paciente no processo nº 0027666-25.2014.8.26.0506, com sua consequente absolvição, diante da atipicidade da conduta, nos termos do RE 635.659/STF.



    Todavia, em consulta aos autos, verifico que a condenação criminal importa ao paciente nos autos do processo criminal nº 0027666-25.2014.8.26.0506/SP transitou em julgado em momento muito anterior à impetração do presente habeas corpus (protocolado em 14.5.2025), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento (evento 6):



    (...)



    Inicialmente, destaco que, nas razões do agravo regimental, a Defesa não trouxe argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática.



    O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e, analogicamente, do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência.



    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 141-145):



    Constato que o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado  em julgado. Nesse contexto, não deve ser conhecido este  writ, manejado como  substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte (art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República).



    Com efeito,



    [p]or força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. 



    No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente, deve-se reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido  (AgRg no HC n. 903.573/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024; grifamos).



    (...)



    Ademais, o decurso de longo período de tempo - mais de 08  (oito) anos entre a impetração e o trânsito em julgado do acórdão impugnado (fl. 130) - reforça o óbice ao conhecimento em sede de habeas corpus, em respeito à  segurança jurídica e ao  princípio da lealdade processual. 



    A propósito, colaciono os seguintes precedentes:



    (...)



    Outrossim,  [o]  habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória  (AgRg no HC n. 832.649/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).



    De qualquer modo, verifico que as alegações sobre a ausência de justa causa para a  busca pessoal e a aplicação do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE nº 635.659 /STF)  ao caso  não foram  apreciadas pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça delas conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.



    (...)



    Assim, descuidando a parte de valer-se do meio processual adequado, qual seja, a revisão criminal, não se deve conhecer do habeas corpus   que objetiva a desconstituição de condenação definitiva antes de inaugurada a competência desta Corte acerca da matéria, sobretudo quando não aferível, de plano, a existência de constrangimento ilegal manifesto nos limites de cognição da via eleita. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Desse modo, o agravante se limita a reiterar os fundamentos de mérito expostos nas razões do apelo nobre, o que, por certo, não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita.



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental. 



    É o voto.”



    Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente